Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. VALOR DA CAUSA AFERÍVEL E SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Na origem, o pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo do medicamento no mercado. Enfim, houve perfeita correlação entre o pedido e o valor da causa, sob o aspecto de avaliação econômica. E sendo superior a sessenta salários mínimos, exclui-se a competência do Juizado Especial.
2. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.